Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-71.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015319-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO - CPF: 061.806.081-21 (PACIENTE), VIAMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 238.667.758-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO JUNIO NUNES DA COSTA - CPF: 026.732.441-31 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

FURTO QUALIFICADO
–
RE
CEPTAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
– PACIENTES APREENDIDOS NA MESMA DATA DO CRIME EM POSSE DA RES FURTIVA – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE

PRESUMIDO (ART. 302, IV, DO CPP) – QUESTÕES SUPERADAS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
2.
A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
EM RELAÇÃO AO PACIENTE CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO
E, EM FACE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA A PACIENTE
VIAMA FERREIRA DOS SANTOS

–

3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–

4.
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE
VIAMA FERREIRA DOS SANTOS
–
NÃO CONSTATADA A SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES
–

ORDEM DENEGADA
.

1.
Embora
a impetrante
alegue que
os pacientes não foram perseguidos, logo após o crime,
verifica-se que
os agentes policiais, ao tomarem conhecimento dos fatos, realizaram diligências ininterruptas que culminaram na apreensão do paciente Carlos Daniel
Fulaneto
em posse da
res furtiva
e, logo após
,
da paciente
Viama
Ferreira com um dos aparelhos celulares subtraídos e com substâncias entorpecentes.

Além do
mais,
“a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente” (HC nº 442575/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.12.2019).

2.
Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo amparado o decreto na necessidade de
garantir a ordem
pública, visando
evitar a reiteração delitiva em relação ao paciente Carlos Daniel
Fulaneto
Carvalho Machado
e
,
em face da gravidade concreta do delito, quanto
à
paciente
Viama
Ferreira dos Santos.

3.
Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista, a reiteração delitiva do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.
“A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos”
. (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do
s
paciente
s

CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO
e
VIAMA FERREIRA DOS SANTOS
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
Carlos Daniel
se encontra preso preventivamente, em decorrência
da prática
, em tese, do crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal
;
e a paciente
Viama
Ferreira
por ter praticado, em tese, o crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como,
o
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, a impetrante
requer
, liminarmente e no mérito,
o rela
xamento da prisão
,
eis que não resta configurado o estado de flagrância
. Subsidiariamente, postula
a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento
de
que não est
ão presentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

218032689
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
219259192
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.

219459685
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024